Tribunal: TCU
Processo: 028.651/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 564139/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 564139, função null, que teve como objeto PLAMEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DAS REGIAO TURISTICAS AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO PERNAMBUCO. (no da TCE no sistema: 2022/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1963/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 84-87, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 028.651/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (40.818.841/0001-25); Jorge Pereira de Sousa (XXX.105.644-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.